Tribunal: TJSP
Processo: 1015685-32.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO – Servidor público aposentado – Pretensão de recálculo dos quinquênios, para que estes incidam sobre a Referência Funcional "R" – Sentença de improcedência – Admissibilidade – A referência funcional "R" deve fazer parte da base de cálculo dos quinquênios, por integrar a remuneração do servidor, nos termos dos arts. 2o e 6o, ambos da LC no 758/12 – Precedentes.

LEI No 11.960/09 -

Ementa:
APELAÇÃO – Servidor público aposentado – Pretensão de recálculo dos quinquênios, para que estes incidam sobre a Referência Funcional "R" – Sentença de improcedência – Admissibilidade – A referência funcional "R" deve fazer parte da base de cálculo dos quinquênios, por integrar a remuneração do servidor, nos termos dos arts. 2o e 6o, ambos da LC no 758/12 – Precedentes.

LEI No 11.960/09 - Aplicação dos índices de correção monetária e juros fixados no Tema no. 810, do Eg. STF e Tema no. 905, do C. STJ - – Recurso provido.